Tribunal: TJES
Processo: 5003655-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003655-61.2021.8.08.0000

AGTE(S):
JOSÉ AUGUSTO MENDES

AGDO(S):
SYLVIO AUTO CAR LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 10 VEZES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2- Verificado que o Agravante possui rendimento que afasta a presunção de hipossuficiência alegada, aliado à falta de comprovação de despesas mensais que justifiquem o deferimento da benesse, deve-se rechaçar a aludida impossibilidade de pagamento das custas, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC).

3- Não obstante verificar que o Agravante possui condições de arcar com as custas processuais, o deferimento do parcelamento em 10 (dez) vezes, possibilita o recolhimento aos cofres públicos sem, contudo, trazer um peso excessivo nas despesas mensais da parte, o que foi deferido em sede de apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003655-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO MENDES
AGRAVADO: SYLVIO AUTO CAR LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003655-61.2021.8.08.0000

AGTE(S):
JOSÉ AUGUSTO MENDES

AGDO(S):
SYLVIO AUTO CAR LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO MENDES
,
haja vista estar inconformado com a decisão ID 1403663, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que o Autor não apresenta hipossuficiência, indeferiu seu pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID 1475395, o agravante postula a reforma decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo, como pode ser constatado através dos documentos juntados aos autos. Sustenta, ainda, que a decisão atacada afronta o disposto no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição da República.

Contrarrazões de SYLVIO AUTO CAR LTDA no ID. 1897709.

Sem contrarrazões do
BANCO VOTORANTIM S.A.

No ID. 1744709, deferi parcialmente o pleito para que o agravante recolha as custas iniciais em parcelas mensais de 10 (dez) vezes.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003655-61.2021.8.08.0000

AGTE(S):
JOSÉ AUGUSTO MENDES

AGDO(S):
SYLVIO AUTO CAR LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO MENDES
, haja vista estar inconformado com a decisão ID 1403663, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que o Autor não apresenta hipossuficiência, indeferiu seu pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID 1475395, o agravante postula a reforma decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo, como pode ser constatado através dos documentos juntados aos autos. Sustenta, ainda, que a decisão atacada afronta o disposto no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição da República.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

“Com efeito, concerne o litígio na espécie a veículo adquirido pelo Requerente, que consiste em um Renault/Oroch 20 DYN42AT, ano 2016/2017 comprado por R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), sendo o padrão do veículo e seu valor considerados elevados.

A tal fato se associa o comprovante de rendimentos que superam 03 (três) salários-mínimos.

Registra-se, como sói, que a presunção de veracidade firmada pela declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física detém caráter relativo, devendo ser contrastada com os demais elementos coligidos.

Desta forma, embora seja certo que o Autor tem direito ao acesso ao Poder Judiciário, não faz jus a isenção das custas, visto que os elementos concretamente valorados indicam que este goza de padrão de vida incompatível com a declaração de hipossuficiência firmada”.

Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

No caso, verifica-se que as despesas apresentadas pelo Agravante nos Ids. 1475396/1475397, alcançam, aproximadamente, o montante de R$ 650.00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, de modo que o pagamento das custas iniciais não teriam o condão de comprometer o seu sustento, diante do contracheque acostado no Id. 1403661 com vencimentos no valor de 3.122,22 (três mil cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), sendo certo que o maior desconto nele existente se refere a “adiantamento salarial”, revestindo-se este como renda para o Agravante.

Destaco, ainda, que subsiste a ausência de verossimilhança na alegação de hipossuficiência do Recorrente quando nos autos de origem resta verificado que o mesmo adquiriu o veículo Renault/Oroch 20 DYN42AT, ano 2016/2017, no valor aproximado de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), havendo indícios de que o mesmo não tenha demonstrado toda a sua renda nos autos, ou a existência de outras despesas que pudessem comprometer a sua saúde financeira.

Assim, verificado que o Agravante possui rendimento que afasta a presunção de hipossuficiência alegada, aliado à falta de comprovação de despesas mensais que justifiquem o deferimento da benesse, deve-se rechaçar a aludida impossibilidade de pagamento das custas, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC).

Não obstante verificar que o Agravante possui condições de arcar com as custas processuais, entendo que o deferimento do parcelamento em 10 (dez) vezes, possibilita o recolhimento aos cofres públicos sem, contudo, trazer um peso excessivo nas despesas mensais da parte, o que foi por este Relator deferido em sede de apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003144-95.2019.8.08.0008 AGVTE: CLEUDISON PEREIRA DE SOUZA AGVDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS REFERENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O direito de acesso à justiça está consagrado na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), dentro dos direitos e garantias fundamentais, proteção que fora assegurada, dentre outros, pelo Código de Processo Civil (art. 98, CPC).
II. Apesar disso, a presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta, podendo ser determinada a prova da necessidade afirmada. III. Conforme o caso, é possível a concessão pleiteada diante dos fatos alegados em confronto com a documentação apresentada e referente aos bens e direitos do agravante, na forma do artigo 98, §6º do CPC/2015.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000533, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REVOGOU O BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE PRECARIEDADE ECONOMICA DA AUTORA/AGRAVANTE INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA MANTIDO PARCELAMENTO DAS CUSTAS POR SEREM DE GRANDE MONTA - POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A quaestio recursal diz respeito apenas à análise quanto à possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuíta à recorrente. 2. Embora o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagre a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção não é absoluta, de modo que, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada. 3. No caso, em análise à declaração de imposto de renda referente ao ano de 2016 (fls. 350/358), nota-se que a agravante: (I) reside em bairro nobre dessa região metropolitana Av. São Paulo, nº 1300, apto 701, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-300 ; (II) possui 30% de participação na empresa Laboratório Ouro Verde de Análises Clínicas LTDA-EPP ; (III) possui um automóvel Corola Xei 1.8 ano 2008/2009 com valor de R$ 59.093,93 (cinquenta e nove mil, noventa e três reais e noventa e três centavos); (IV) e, ainda, possui três apartamentos que, juntos, equivalem ao valor de R$ 1.265.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta e cinco mil reais), circunstâncias que afastam a declaração de miserabilidade. 4
. A despeito da ausência de direito ao beneplácito, as custas processuais estimadas a serem suportadas pela agravante são elevadas, o que possibilita a aplicação do § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil Isto porque, a agravante possui remuneração mensal líquida no valor de R$ 3.193,29 (três mil, cento e noventa e três reais e vinte e nove centavos) (fl. 125), enquanto que as custas processuais dos autos originários estão na ordem de R$ 12.866,18 (doze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos). Ou seja, a hipótese dos autos enseja o deferimento de parcelamento das custas iniciais.
5. O indeferimento da assistência judiciária gratuita, neste caso, se sustenta ante a possibilidade da agravante realizar, mediante parcelamento, o pagamento das custas iniciais, em 12 (doze) prestações mensais e iguais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008541, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018).

Decerto, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para seu sustento, o que,
prima facie
, entendo não ser o caso do agravante, contudo, entendo que o parcelamento de despesas processuais previsto no art. 98, § 6º, do CPC, adequa-se perfeitamente ao caso vertente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando assim o parcelamento das custas em 10 (dez) parcelas mensais, nos termos da liminar por mim proferida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003655-61.2021.8.08.0000

AGTE(S):
JOSÉ AUGUSTO MENDES

AGDO(S):
SYLVIO AUTO CAR LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 10 VEZES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2- Verificado que o Agravante possui rendimento que afasta a presunção de hipossuficiência alegada, aliado à falta de comprovação de despesas mensais que justifiquem o deferimento da benesse, deve-se rechaçar a aludida impossibilidade de pagamento das custas, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC).

3- Não obstante verificar que o Agravante possui condições de arcar com as custas processuais, o deferimento do parcelamento em 10 (dez) vezes, possibilita o recolhimento aos cofres públicos sem, contudo, trazer um peso excessivo nas despesas mensais da parte, o que foi deferido em sede de apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de .

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.